Tribunal: TJES
Processo: 5005078-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005078-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: NAIR COELHO DOS SANTOS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Resta evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, já que a autora teve seu nome negativado na SERASA, referente a uma parcela de empréstimo consignado cujos descontos se deram diretamente em seu benefício previdenciário, inexistindo qualquer indício de erro ou problema nos descontos.
2.
Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de falha na prestação do serviço que levou à cobrança e à negativação do nome da autora, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.
3.
Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005078-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: NAIR COELHO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de “ação de reparação de danos c/c danos morais com pedido de tutela de urgência” proposta pela parte ora agravada, deferiu a medida de liminar pleiteada, para que a parte requerida retire o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00.

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que deveria ser adotado pelo juízo a iniciativa de oficiar diretamente aos órgãos de proteção de crédito; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta; iv) subsidiariamente que deve ser minorada a penalidade.

Sob ID
4995366
, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição efeito suspensivo pugnado pelo agravante.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Compulsando os autos, verifico demonstrada pela parte autora, ora agravada, a fumaça do bom direito na origem, isso porque, teve seu nome negativado na SERASA, referente a uma parcela de empréstimo consignado cujos descontos se deram diretamente em seu benefício previdenciário, inexistindo qualquer evidência de erro ou problema nos descontos.

Notadamente neste tipo de mútuo, eventual incorreção na quantidade de parcelas ou da forma de desconto é de responsabilidade da instituição financeira, não sendo possível imputar ao consumidor qualquer responsabilidade.

Além disso, conforme se nota de rápida análise da documentação colacionada, a parte autora juntou na origem os comprovantes de descontos do valor das parcelas contratadas em seu benefício previdenciário mês a mês (fls. 42/101).

Escorreita, portanto, a medida concedida determinando ao Banco agravante a retirada da restrição do nome da autora junto à SERASA.

No tocante ao pedido de que a determinação de exclusão deveria se dar por meio de ofício do juízo diretamente ao órgão de restrição do crédito, entendo que, assim como a iniciativa de inscrever o nome da parte agravada coube apenas ao agravante, a ele também cabe tomar as medidas para o seu cancelamento, e não ao consumidor, a terceiro ou ao juízo.

No mesmo giro, não obstante exista entendimento jurisprudencial acerca da expedição de ofício, filio-me à corrente que trata-se de faculdade do juízo determinar a diligência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. É cediço que as instituições financeiras possuem plena possibilidade de proceder à exclusão do nome dos clientes dos cadastros restritivos de crédito, até porque, se realizam a inclusão, nada mais lógico que providenciem a baixa dos registros efetivados. 2. Não se olvide que embora o verbete nº 144 da súmula de jurisprudência desta Corte preveja a possibilidade de expedição de ofício ao órgão responsável para o cumprimento da obrigação de fazer, trata-se de mera faculdade, e não imposição de uma obrigação ao Judiciário, não desonerando, assim, os supostos credores do encargo de atuarem a fim de excluir os apontamentos indevidamente realizados. 3. In casu, constata-se que busca o recorrente tão somente se eximir de uma obrigação imposta e das consequências advindas do seu atuar, retardando, assim, o cumprimento de decisão judicial, o que não deve ser chancelado. Precedentes do TJ/RJ. 4. Recurso que não segue. (TJ-RJ - AI: 00180269020138190000 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 6 VARA CIVEL, Relator: JOSE CARLOS PAES, Data de Julgamento: 15/04/2013, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2013)

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

Carece, portanto, o recorrente de probabilidade de provimento de seu recurso, não merecendo acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a retirada da restrição do nome da parte agravada nos órgãos de proteção ao crédito, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado as consequências que a restrição traz à sua honra, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer a cobrança.

Desta feita, não emergindo dos autos teratologia na decisão judicial recorrida deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.